Tribunal: TJBA
Processo: 8134183-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134183-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARCIANA COSTA

Advogado(s)
:
JESSICA FONSECA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela apelada. A sentença declarou inexigível o débito de R$ 78.717,44, relativo à suposta recuperação de consumo de energia elétrica, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança de consumo supostamente não faturado em razão de irregularidade no medidor; e (ii) definir se a referida cobrança é suficiente para justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois a parte apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito necessários à impugnação da sentença, conforme os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece que, para a apuração de irregularidades e eventual recuperação de consumo, é indispensável a observância de procedimentos formais, como a lavratura do TOI, elaboração de relatório técnico por laboratório habilitado e comunicação ao consumidor, garantindo-lhe o direito de acompanhamento da perícia.

5. No caso concreto, a concessionária não demonstrou o cumprimento do procedimento legalmente exigido, especialmente no que tange à elaboração do relatório técnico e à ciência da consumidora quanto à sua realização, o que compromete a validade da cobrança.

6. Os documentos carreados aos autos indicam que a presença dos prepostos da Coelba decorreu de solicitação da própria consumidora, em razão de pedido anterior de alteração da carga de energia elétrica, uma vez que no local funciona um salão de beleza. A autora, em diversas oportunidades, sustentou que o ocorrido foi, em verdade, a retirada do relógio pela própria concessionária, seguida de demora injustificada para a sua recolocação, efetivada apenas na visita técnica realizada em 26/07/2023.

7. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a conduta irregular da consumidora, associada à inversão do ônus da prova, atrai a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à concessionária o dever de comprovar a legitimidade do valor cobrado, o que não ocorreu.

8. A ausência de corte no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome da consumidora afasta a caracterização de abalo moral indenizável, não sendo a mera cobrança administrativa suficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos da ANEEL para apuração de irregularidades no medidor, sob pena de nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2. A ausência de comprovação da irregularidade e do benefício à consumidora obsta a exigibilidade do débito.

3. A cobrança de fatura de recuperação de consumo, ainda que indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 1.010, II e III; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 590 a 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1042713-95.2022.8.11.0041; STJ, AgRg no AREsp 604.582/RJ; TJ-RS, Apelação Cível nº 5002357-70.2021.8.21.0065; TJ-BA, Apelação Cível nº 0394561-08.2012.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8134183-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
MARCIANA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA